Tribunal: TJSP
Processo: 0010177-33.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
res e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa. Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa. Precedentes. Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia ou por falta de justa causa, rejeitada.
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. VÍCIOS INEXISTENTES. Ao contrário do alegado pelas defesas, as respeitáveis decisões judiciais que deferiram e renovaram as interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas pelo MM. Juízo. Menção expressa aos pormenores e à gravidade dos crimes objeto de investigação – todos apenados com reclusão – , aos relatórios de investigação, aos documentos e aos atos de investigação até então produzidos – de modo a indicar a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação nas infrações penais – e à indispensabilidade desse meio de prova como forma de elucidar os delitos que chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária, dada a natureza das infrações penais investigadas e , sobretudo, pela forma pela qual os acusados encetavam esforços para praticar, por meio de organização criminosa, o comércio de drogas. Precedentes do STJ. No caso dos autos, após a apreensão de um adolescente na posse de porções de maconha, crack e cocaína, ocorrida na cidade de Osasco/SP, com indícios de que o menor vendia drogas a mando de um dos líderes do PCC, foram realizadas diligências preliminares e, após, solicitada autorização judicial para interceptar linhas telefônicas de suspeitos. Com o avanço das investigações, revelou-se o envolvimento dos réus deste feito criminal com a organização criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital, bem como a prática de outras infrações penais. PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO DE UM DOS INTERLOCUTORES COMO CONDIÇÃO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. A falta de identificação do titular da linha telefônica quando do deferimento da medida extrema, ao contrário do sustentado pela douta Defesa de Cleiton, não impede o deferimento judicial da interceptação telefônica, por falta de amparo legal, e, no caso dos autos, é circunstância que revela a imprescindibilidade desse meio de prova para investigar uma das infrações penais em apuração. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. PERÍCIA NA VOZ DO INTERLOCUTOR. DESNECESSIDADE. Dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, bem como a perícia nas vozes dos interlocutores. Precedentes. Nos autos, foram admitidas e juntadas as mídias contendo a integralidade das conversas interceptadas, às quais teve pleno acesso as defesas, mostrando-se protelatórios e impertinentes os pedidos de transcrição integral dos diálogos. Ademais, como se demonstrará na análise meritória, os acusados chamavam-se pelos próprios nomes e apelidos nas conversas telefônicas, além de parte dos aparelhos celular interceptados terem sido apreendidos pela polícia em poder dos réus, não havendo dúvida, pois, quanto à identidade dos interlocutores. Preliminar de ilicitude das interceptações telefônicas rejeitada.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. O artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que foi recepcionado pela CF/88, prevê o cabimento da apelação contra sentença condenatória ou absolutória. Entendimento em sentido diverso que implicaria ofensa aos princípios do devido processo legal, isonomia e proibição da proteção deficiente. Preliminar afastada.
MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 1). CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS RÉUS GLÁUCIO, CARLOS, CLÁUDIO, CLEITON, DIEGO, TÂNIA E WELLINGTON. APELOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusados Gláucio, Carlos, Cláudio, Cleiton, Diego, Tânia e Wellington integravam organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital – PCC, formada por mais de quatro pessoas e estruturalmente ordenada, caracterizada pela relação hierárquica de seus membros, permanência, estabilidade e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos – tráfico ilícito de entorpecentes. Mantida a condenação desses réus pelo crime de participação em organização criminosa. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM DOS DEMAIS RÉUS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS OUTROS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A insuficiência de provas a demonstrar, com a segurança e certeza necessárias, o envolvimento dos apelados Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Thiago, Valmir e William com a facção criminosa autointitulada PCC, conduz à manutenção da absolvição de tais réus quanto ao crime de integrar organização criminosa. Tais réus não foram alvos do longo trabalho investigativo – que durou seis meses, aproximadamente – e, portanto, não eram conhecidos dos policiais civis responsáveis pelas investigações. Nesse cenário, a mera abordagem policial de tais réus na companhia de integrantes do PCC, numa chácara em Cotia/SP, porque desacompanhada de outro elemento probatório indicativo de estabilidade de tal relação, não autoriza a condenação criminal dos réus pelo crime previsto no art. 2, caput, da Lei no 12.850/03. Absolvição dos demais réus – Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Thiago, Valmir e William – que se mantém, ante a insuficiência probatória, sobretudo quanto à autoria delitiva.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (FATO 2). ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PELO RECONHECIMENTO EM CONJUNTO COM O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CONSUNÇÃO. O crime de associação para o tráfico de drogas não restou demonstrado quanto aos réus Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Tânia, Thiago, Valmir e William, dada a ausência de ato de prova a comprovar que eles, de maneira estável e permanente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o comércio espúrio. Por outro lado, houve provas suficientes nos autos a revelar que os réus Gláucio, Carlos, Cleiton, Cláudio, Diego e Wellington integravam organização criminosa para, entre outras finalidades ilícitas, promover o tráfico de drogas, de forma estável e permanecente, na zona oeste da capital paulista e em municípios adjacentes, entres eles a cidade de Carapicuíba/SP. Não obstante, a condenação simultânea de tais acusados pelo crime de organização criminosa e pelo delito de associação para o tráfico de drogas, no caso específico dos autos, configuraria bis in idem, já que este último delito restou absorvido por aquele, em razão de seu maior número de requisitos. Aplicação dos princípios da especialidade e da consunção. Mantida a absolvição dos réus Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Tânia, Thiago, Valmir e William quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, ante a insuficiência de provas, mantendo-se, outrossim, a absolvição dos réus Gláucio, Carlos, Cleiton, Cláudio, Diego e Wellington, mas não por insuficiência probatória – fundamento adotado pelo MM. Juízo a quo – , e sim pela atipicidade formal da conduta (CPP, art. 386, III), ante a aplicação dos princípios da especialidade e da consunção.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (FATO 3). CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS RÉUS GLÁUCIO, CARLOS, CLÁUDIO, CLEITON, WELLINGTON E ARTUR CÉSAR. APELO DEFENSIVO DOS RÉUS, EXCETO DO ÚLTIMO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS ROBUSTAS QUANTO A GLÁUCIO E ARTUR CÉSAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstrada nos autos. Laudo pericial que confirmou a ilicitude da substância apreendida – maconha – , de uso e comercialização proscritos no país. Policiais civis Iugi e Luís Cláudio que, depois de constatarem por interceptações telefônicas o envolvimento do réu Gláucio com a organização criminosa, bem como a reunião de integrantes do PCC numa chácara situada em Cotia/SP, rumaram até o local e surpreenderam os réus Gláucio e Artur César – além de outros quatorze réus – na guarda e no depósito de oito porções de maconha e um tijolo da mesma droga (1.327,5g, ao todo), ocasião em que todos os acusados negaram a posse da substância ilícita. Réu Artur César admitiu, em juízo, a posse da mencionada droga – alegando, contudo, que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal. A locação da chácara pelo réu Gláucio, o convite aos demais integrantes do PCC para reunirem-se no local, a liderança e o comando desempenhados por Gláucio na mencionada facção criminosa – pelos quais nenhum de seus integrantes poderiam praticar crime na região comandada por Gláucio sem sua autorização – , aliados às circunstâncias da apreensão do entorpecente, à sua expressiva quantidade e à forma de seu acondicionamento, demonstram, à saciedade, que Gláucio concorreu, direta ou indiretamente, para a guarda e o depósito do entorpecente apreendido, não havendo, pois, que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Mantida a condenação do apelante Gláucio e do apelado Artur César pelo crime de tráfico ilícito de drogas. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – CARLOS, CLÁUDIO, CLEITON E WELLINGTON. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. A ausência de elementos probatórios a comprovar que os réus Carlos, Cláudio, Cleiton e Wellington tenham concorrido para a guarda e o depósito, no interior da chácara situada em Cotia/SP, das oito porções de maconha e do tijolo do mesmo entorpecente conduzem às suas absolvições. Registra-se que, embora os diálogos telefônicos revelem o envolvimento de Cláudio, Cleiton e Wellington com o comércio espúrio, as conversas interceptadas pela polícia referem-se a fatos anteriores àquele descrito na denúncia, não relacionados com a guarda dos entorpecente na chácara – como frisado em juízo pelo policial civil Iugi, que concluiu que, diante de ausência de diálogos acerca do transporte e da guarda de entorpecente no sítio, era plenamente possível que nem todos os presentes no local tivessem conhecimento da existência da droga apreendida. E o fato de os agentes integrarem a organização criminosa em questão, por si só, não atesta que eles tenham concorrido para a guarda e o depósito de entorpecentes na chácara em Cotia/SP, mesmo porque se trata de condutas distintas. Absolvição dos réus Carlos, Cláudio, Cleiton e Wellington, quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, que se impõe, ante a insuficiência de provas. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS DENUNCIADOS OPERADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A fato de os acusados Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Thiago, Valmir e William terem sido surpreendidos pela polícia – juntamente com outros seis réus, frise-se – na chácara em Cotia/SP, onde integrantes do PCC se reuniam, não é suficiente a atestar, com a segurança e certeza necessárias, que os increpados concorreram para a guarda de maconha no local. Absolvição de tais réus, quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, que fica mantida, ante a insuficiência de provas, tal como operado na origem.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FATO 4). ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE UM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO RÉU GLÁUCIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Laudo pericial que atestou a capacidade da submetralhadora para efetuar disparos. Arma de fogo localizada pela polícia no interior de um dos veículos utilizados pelo réu Gláucio – caminhonete GM/S10. O fato de a busca veicular ter sido realizada só nas proximidades da delegacia – e não no local da apreensão – e por outra equipe policial – que não os policiais civis responsáveis pelo trabalho investigativa e pelas interceptações telefônicas – não compromete a validade do ato de apreensão do artefato. A negativa e versão apresentadas pelo réu Gláucio – alegou, em juízo, que tomara o bem emprestado de um amigo e que não foi localizada qualquer arma de fogo no interior do automóvel – restaram isoladas nos autos e sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação do réu Gláucio pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que fica mantida.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (FATO 5). ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DA CASA DA RÉ TÂNIA, QUE GUARDAVA A ARMA A PEDIDO DO RÉU GLÁUCIO. APELOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Laudo pericial que atestou a capacidade da pistola para efetuar disparos, cuja numeração de série havia sido suprimida. Arma de fogo localizada pela polícia no interior da residência da ré Tânia. Diálogos telefônicos interceptados pela polícia que revelam a guarda do artefato pela ré Tânia, no interior de sua residência e a pedido do réu Gláucio. Negativa e versão de Tânia – admitiu a localização da arma de fogo na residência, mas negou que a guardava a pedido de Gláucio – que sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Réu Gláucio admitiu, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade da pistola apreendida na casa de Tânia. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação dos réus Gláucio e Tânia, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, mantida.
PENAS. As penas de todos os acusados foram bem dosadas e fundamentadas na origem, não comportando alteração, com exceção às penas do crime de tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu Gláucio, cuja liderança na organização criminosa fora valorada, a meu sentir, na primeira e na segunda fase da dosimetria penal, como circunstâncias judiciais desfavoráveis e, outrossim, agravante. Penas dos réus mantidas, com redução somente das penas do réu Gláucio quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. A quantidade de pena corporal aplicada aos acusados – superior a oito anos para Gláucio, e mais do que quatro anos para Tânia e Artur César – , aliada à reincidência de Gláucio, de Cleiton e de Diego, às circunstâncias judiciais desfavoráveis de Gláucio e de Cleiton (CP, art. 33, §§ 2o e 3o) e, sobretudo, à gravidade concreta dos delitos praticados – Gláucio era um dos líderes da organização criminosa, ocupava cargo de alto escalação da facção; guardava e mantinha em depósito expressiva quantidade de maconha, além de, ilegalmente, portar uma submetralhadora calibre 9mm, com sessenta e seis cartuchos íntegros, e possuir uma pistola calibre 380, com numeração suprimida; Tânia foi considerada contadora da facção criminosa, guardava em sua residência não só a arma de fogo com numeração suprimida, mas também a expressiva quantia de dez mil e novecentos reais, em dinheiro, tudo a pedido de Gláucio; Cláudio, por meio da organização criminosa que integrava, exercia a gerência de diversos pontos de venda de drogas na cidade de Carapicuíba/SP, e mantinha, por vezes, contato direto com Gláucio, um dos líderes do PCC; Cleiton, do mesmo modo, era proprietário de algumas 'biqueiras', mantinha contato direto com Gláucio e exercia funções de relevância na facção criminosa; Diego era gerente de alguns pontos de venda de drogas, realizava o transporte e o abastecimento de entorpecentes, tudo por meio da organização criminosa que integrava; Carlos integrava organização criminosa e, na data da prisão flagrancial, reuniu-se com diversos líderes do PCC para abrir mão de seus 'direitos hereditários' de um ponto de venda de drogas que havia herdado com a morte de seu filho Clodoaldo, ocorrida, frisa-se, em 2002, ou seja, treze anos antes de sua prisão flagrancial na chácara em Cotia/SP, ocorrida em 01/12/2015; Wellington valia-se da organização criminosa autodenominada PCC para promover o tráfico ilícito de drogas, sendo que, em alguns dos diálogos telefônicos interceptados no dia 21/10/2015, Gláucio conversa com indivíduos não identificados e os indaga acerca do que ficara decidido, há sete ou oito anos atrás, sobre uma 'biqueira' de Wellington situada próxima a outros dois pontos de venda de droga, o que gerou certa tensão entre os traficantes e disputa pelo comércio espúrio, tudo a denotar o grau de envolvimento de Wellington com a criminalidade; Artur César, agindo em concurso com um dos líderes da facção criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital, o réu Gláucio, trazia consigo a expressiva quantidade de 1.327,5g de maconha, o que revela sua dedicação e sua profundo envolvimento com atividades criminosas – , justificam a fixação do regime inicial fechado para os réus Gláucio, Tânia, Cláudio, Cleiton, Diego, Carlos, Wellington e Artur César e, do mesmo modo, impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo ministerial conhecido e desprovido; apelos dos réus Diego e Tânia desprovidos; parcial provimento aos apelos dos demais réus, para: a) redimensionar as penas de Gláucio Dias da Silva, quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa mínimos; b) absolver os réus Carlos da Silva, Cláudio do Espírito Santo Batista, Cleiton Miguel da Silva e Wellington Ribeiro do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) manter a absolvição dos réus Gláucio, Carlos, Cláudio, Cleiton, Diego e Wellington quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, mas com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; corrigindo-se, de ofício, o dispositivo da respeitável sentença para: d) dar o réu Gláucio Dias da Silva, quanto à participação em organização criminosa (fato 1), como incurso no artigo 2o, caput, c.c. os seus §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/13; quanto ao porte ilegal da arma de fogo de uso restrito (fato 4), como incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03; e, quanto à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (fato 5), como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03; e) dar o réu Cleiton Miguel da Silva, quanto à participação em organização criminosa (fato 1), como incurso no artigo 2o, caput, c.c. o seu § 3o, da Lei no 12.850/13; f) dar a ré Tânia Ângela da Silva Carvalho, quanto à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (fato 5), como incursa no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos; com expedição de ofício de recomendação aos réus Gláucio, Artur César, Carlos, Cláudio, Cleiton, Diego, Tânia e Wellington, e determinação de imediata comunicação, ao MM. Juízo das Execuções Criminais, acerca do resultado deste julgamento.
(TJSP; Apelação Criminal 0010177-33.2015.8.26.0152; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 03/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

03/10/2020

Ementa:
APELAÇÕES CIRMINAIS – DEZOITO RÉUS - 3.700 páginas.
PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO AB INITIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas – organização criminosa, associação para o tráfico de

Ementa:
APELAÇÕES CIRMINAIS – DEZOITO RÉUS - 3.700 páginas.
PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO AB INITIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas – organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida – , com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, mormente quando não evidenciado prejuízo à defesa. Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa. Precedentes. Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia ou por falta de justa causa, rejeitada.
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. VÍCIOS INEXISTENTES. Ao contrário do alegado pelas defesas, as respeitáveis decisões judiciais que deferiram e renovaram as interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas pelo MM. Juízo. Menção expressa aos pormenores e à gravidade dos crimes objeto de investigação – todos apenados com reclusão – , aos relatórios de investigação, aos documentos e aos atos de investigação até então produzidos – de modo a indicar a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação nas infrações penais – e à indispensabilidade desse meio de prova como forma de elucidar os delitos que chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária, dada a natureza das infrações penais investigadas e , sobretudo, pela forma pela qual os acusados encetavam esforços para praticar, por meio de organização criminosa, o comércio de drogas. Precedentes do STJ. No caso dos autos, após a apreensão de um adolescente na posse de porções de maconha, crack e cocaína, ocorrida na cidade de Osasco/SP, com indícios de que o menor vendia drogas a mando de um dos líderes do PCC, foram realizadas diligências preliminares e, após, solicitada autorização judicial para interceptar linhas telefônicas de suspeitos. Com o avanço das investigações, revelou-se o envolvimento dos réus deste feito criminal com a organização criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital, bem como a prática de outras infrações penais. PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO DE UM DOS INTERLOCUTORES COMO CONDIÇÃO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. A falta de identificação do titular da linha telefônica quando do deferimento da medida extrema, ao contrário do sustentado pela douta Defesa de Cleiton, não impede o deferimento judicial da interceptação telefônica, por falta de amparo legal, e, no caso dos autos, é circunstância que revela a imprescindibilidade desse meio de prova para investigar uma das infrações penais em apuração. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. PERÍCIA NA VOZ DO INTERLOCUTOR. DESNECESSIDADE. Dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, bem como a perícia nas vozes dos interlocutores. Precedentes. Nos autos, foram admitidas e juntadas as mídias contendo a integralidade das conversas interceptadas, às quais teve pleno acesso as defesas, mostrando-se protelatórios e impertinentes os pedidos de transcrição integral dos diálogos. Ademais, como se demonstrará na análise meritória, os acusados chamavam-se pelos próprios nomes e apelidos nas conversas telefônicas, além de parte dos aparelhos celular interceptados terem sido apreendidos pela polícia em poder dos réus, não havendo dúvida, pois, quanto à identidade dos interlocutores. Preliminar de ilicitude das interceptações telefônicas rejeitada.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. O artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que foi recepcionado pela CF/88, prevê o cabimento da apelação contra sentença condenatória ou absolutória. Entendimento em sentido diverso que implicaria ofensa aos princípios do devido processo legal, isonomia e proibição da proteção deficiente. Preliminar afastada.
MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 1). CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS RÉUS GLÁUCIO, CARLOS, CLÁUDIO, CLEITON, DIEGO, TÂNIA E WELLINGTON. APELOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusados Gláucio, Carlos, Cláudio, Cleiton, Diego, Tânia e Wellington integravam organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital – PCC, formada por mais de quatro pessoas e estruturalmente ordenada, caracterizada pela relação hierárquica de seus membros, permanência, estabilidade e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos – tráfico ilícito de entorpecentes. Mantida a condenação desses réus pelo crime de participação em organização criminosa. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM DOS DEMAIS RÉUS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS OUTROS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A insuficiência de provas a demonstrar, com a segurança e certeza necessárias, o envolvimento dos apelados Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Thiago, Valmir e William com a facção criminosa autointitulada PCC, conduz à manutenção da absolvição de tais réus quanto ao crime de integrar organização criminosa. Tais réus não foram alvos do longo trabalho investigativo – que durou seis meses, aproximadamente – e, portanto, não eram conhecidos dos policiais civis responsáveis pelas investigações. Nesse cenário, a mera abordagem policial de tais réus na companhia de integrantes do PCC, numa chácara em Cotia/SP, porque desacompanhada de outro elemento probatório indicativo de estabilidade de tal relação, não autoriza a condenação criminal dos réus pelo crime previsto no art. 2, caput, da Lei no 12.850/03. Absolvição dos demais réus – Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Thiago, Valmir e William – que se mantém, ante a insuficiência probatória, sobretudo quanto à autoria delitiva.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (FATO 2). ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PELO RECONHECIMENTO EM CONJUNTO COM O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CONSUNÇÃO. O crime de associação para o tráfico de drogas não restou demonstrado quanto aos réus Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Tânia, Thiago, Valmir e William, dada a ausência de ato de prova a comprovar que eles, de maneira estável e permanente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o comércio espúrio. Por outro lado, houve provas suficientes nos autos a revelar que os réus Gláucio, Carlos, Cleiton, Cláudio, Diego e Wellington integravam organização criminosa para, entre outras finalidades ilícitas, promover o tráfico de drogas, de forma estável e permanecente, na zona oeste da capital paulista e em municípios adjacentes, entres eles a cidade de Carapicuíba/SP. Não obstante, a condenação simultânea de tais acusados pelo crime de organização criminosa e pelo delito de associação para o tráfico de drogas, no caso específico dos autos, configuraria bis in idem, já que este último delito restou absorvido por aquele, em razão de seu maior número de requisitos. Aplicação dos princípios da especialidade e da consunção. Mantida a absolvição dos réus Artur César, Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Tânia, Thiago, Valmir e William quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, ante a insuficiência de provas, mantendo-se, outrossim, a absolvição dos réus Gláucio, Carlos, Cleiton, Cláudio, Diego e Wellington, mas não por insuficiência probatória – fundamento adotado pelo MM. Juízo a quo – , e sim pela atipicidade formal da conduta (CPP, art. 386, III), ante a aplicação dos princípios da especialidade e da consunção.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (FATO 3). CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS RÉUS GLÁUCIO, CARLOS, CLÁUDIO, CLEITON, WELLINGTON E ARTUR CÉSAR. APELO DEFENSIVO DOS RÉUS, EXCETO DO ÚLTIMO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS ROBUSTAS QUANTO A GLÁUCIO E ARTUR CÉSAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstrada nos autos. Laudo pericial que confirmou a ilicitude da substância apreendida – maconha – , de uso e comercialização proscritos no país. Policiais civis Iugi e Luís Cláudio que, depois de constatarem por interceptações telefônicas o envolvimento do réu Gláucio com a organização criminosa, bem como a reunião de integrantes do PCC numa chácara situada em Cotia/SP, rumaram até o local e surpreenderam os réus Gláucio e Artur César – além de outros quatorze réus – na guarda e no depósito de oito porções de maconha e um tijolo da mesma droga (1.327,5g, ao todo), ocasião em que todos os acusados negaram a posse da substância ilícita. Réu Artur César admitiu, em juízo, a posse da mencionada droga – alegando, contudo, que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal. A locação da chácara pelo réu Gláucio, o convite aos demais integrantes do PCC para reunirem-se no local, a liderança e o comando desempenhados por Gláucio na mencionada facção criminosa – pelos quais nenhum de seus integrantes poderiam praticar crime na região comandada por Gláucio sem sua autorização – , aliados às circunstâncias da apreensão do entorpecente, à sua expressiva quantidade e à forma de seu acondicionamento, demonstram, à saciedade, que Gláucio concorreu, direta ou indiretamente, para a guarda e o depósito do entorpecente apreendido, não havendo, pois, que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Mantida a condenação do apelante Gláucio e do apelado Artur César pelo crime de tráfico ilícito de drogas. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – CARLOS, CLÁUDIO, CLEITON E WELLINGTON. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. A ausência de elementos probatórios a comprovar que os réus Carlos, Cláudio, Cleiton e Wellington tenham concorrido para a guarda e o depósito, no interior da chácara situada em Cotia/SP, das oito porções de maconha e do tijolo do mesmo entorpecente conduzem às suas absolvições. Registra-se que, embora os diálogos telefônicos revelem o envolvimento de Cláudio, Cleiton e Wellington com o comércio espúrio, as conversas interceptadas pela polícia referem-se a fatos anteriores àquele descrito na denúncia, não relacionados com a guarda dos entorpecente na chácara – como frisado em juízo pelo policial civil Iugi, que concluiu que, diante de ausência de diálogos acerca do transporte e da guarda de entorpecente no sítio, era plenamente possível que nem todos os presentes no local tivessem conhecimento da existência da droga apreendida. E o fato de os agentes integrarem a organização criminosa em questão, por si só, não atesta que eles tenham concorrido para a guarda e o depósito de entorpecentes na chácara em Cotia/SP, mesmo porque se trata de condutas distintas. Absolvição dos réus Carlos, Cláudio, Cleiton e Wellington, quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, que se impõe, ante a insuficiência de provas. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS DENUNCIADOS OPERADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A fato de os acusados Claumir, Daymon, Everton, Juan Carlos, Kleber, Marcos Vinícius, Rodrigo, Thiago, Valmir e William terem sido surpreendidos pela polícia – juntamente com outros seis réus, frise-se – na chácara em Cotia/SP, onde integrantes do PCC se reuniam, não é suficiente a atestar, com a segurança e certeza necessárias, que os increpados concorreram para a guarda de maconha no local. Absolvição de tais réus, quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, que fica mantida, ante a insuficiência de provas, tal como operado na origem.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FATO 4). ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE UM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO RÉU GLÁUCIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Laudo pericial que atestou a capacidade da submetralhadora para efetuar disparos. Arma de fogo localizada pela polícia no interior de um dos veículos utilizados pelo réu Gláucio – caminhonete GM/S10. O fato de a busca veicular ter sido realizada só nas proximidades da delegacia – e não no local da apreensão – e por outra equipe policial – que não os policiais civis responsáveis pelo trabalho investigativa e pelas interceptações telefônicas – não compromete a validade do ato de apreensão do artefato. A negativa e versão apresentadas pelo réu Gláucio – alegou, em juízo, que tomara o bem emprestado de um amigo e que não foi localizada qualquer arma de fogo no interior do automóvel – restaram isoladas nos autos e sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação do réu Gláucio pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que fica mantida.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (FATO 5). ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DA CASA DA RÉ TÂNIA, QUE GUARDAVA A ARMA A PEDIDO DO RÉU GLÁUCIO. APELOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Laudo pericial que atestou a capacidade da pistola para efetuar disparos, cuja numeração de série havia sido suprimida. Arma de fogo localizada pela polícia no interior da residência da ré Tânia. Diálogos telefônicos interceptados pela polícia que revelam a guarda do artefato pela ré Tânia, no interior de sua residência e a pedido do réu Gláucio. Negativa e versão de Tânia – admitiu a localização da arma de fogo na residência, mas negou que a guardava a pedido de Gláucio – que sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Réu Gláucio admitiu, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade da pistola apreendida na casa de Tânia. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação dos réus Gláucio e Tânia, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, mantida.
PENAS. As penas de todos os acusados foram bem dosadas e fundamentadas na origem, não comportando alteração, com exceção às penas do crime de tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu Gláucio, cuja liderança na organização criminosa fora valorada, a meu sentir, na primeira e na segunda fase da dosimetria penal, como circunstâncias judiciais desfavoráveis e, outrossim, agravante. Penas dos réus mantidas, com redução somente das penas do réu Gláucio quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. A quantidade de pena corporal aplicada aos acusados – superior a oito anos para Gláucio, e mais do que quatro anos para Tânia e Artur César – , aliada à reincidência de Gláucio, de Cleiton e de Diego, às circunstâncias judiciais desfavoráveis de Gláucio e de Cleiton (CP, art. 33, §§ 2o e 3o) e, sobretudo, à gravidade concreta dos delitos praticados – Gláucio era um dos líderes da organização criminosa, ocupava cargo de alto escalação da facção; guardava e mantinha em depósito expressiva quantidade de maconha, além de, ilegalmente, portar uma submetralhadora calibre 9mm, com sessenta e seis cartuchos íntegros, e possuir uma pistola calibre 380, com numeração suprimida; Tânia foi considerada contadora da facção criminosa, guardava em sua residência não só a arma de fogo com numeração suprimida, mas também a expressiva quantia de dez mil e novecentos reais, em dinheiro, tudo a pedido de Gláucio; Cláudio, por meio da organização criminosa que integrava, exercia a gerência de diversos pontos de venda de drogas na cidade de Carapicuíba/SP, e mantinha, por vezes, contato direto com Gláucio, um dos líderes do PCC; Cleiton, do mesmo modo, era proprietário de algumas 'biqueiras', mantinha contato direto com Gláucio e exercia funções de relevância na facção criminosa; Diego era gerente de alguns pontos de venda de drogas, realizava o transporte e o abastecimento de entorpecentes, tudo por meio da organização criminosa que integrava; Carlos integrava organização criminosa e, na data da prisão flagrancial, reuniu-se com diversos líderes do PCC para abrir mão de seus 'direitos hereditários' de um ponto de venda de drogas que havia herdado com a morte de seu filho Clodoaldo, ocorrida, frisa-se, em 2002, ou seja, treze anos antes de sua prisão flagrancial na chácara em Cotia/SP, ocorrida em 01/12/2015; Wellington valia-se da organização criminosa autodenominada PCC para promover o tráfico ilícito de drogas, sendo que, em alguns dos diálogos telefônicos interceptados no dia 21/10/2015, Gláucio conversa com indivíduos não identificados e os indaga acerca do que ficara decidido, há sete ou oito anos atrás, sobre uma 'biqueira' de Wellington situada próxima a outros dois pontos de venda de droga, o que gerou certa tensão entre os traficantes e disputa pelo comércio espúrio, tudo a denotar o grau de envolvimento de Wellington com a criminalidade; Artur César, agindo em concurso com um dos líderes da facção criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital, o réu Gláucio, trazia consigo a expressiva quantidade de 1.327,5g de maconha, o que revela sua dedicação e sua profundo envolvimento com atividades criminosas – , justificam a fixação do regime inicial fechado para os réus Gláucio, Tânia, Cláudio, Cleiton, Diego, Carlos, Wellington e Artur César e, do mesmo modo, impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo ministerial conhecido e desprovido; apelos dos réus Diego e Tânia desprovidos; parcial provimento aos apelos dos demais réus, para: a) redimensionar as penas de Gláucio Dias da Silva, quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa mínimos; b) absolver os réus Carlos da Silva, Cláudio do Espírito Santo Batista, Cleiton Miguel da Silva e Wellington Ribeiro do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) manter a absolvição dos réus Gláucio, Carlos, Cláudio, Cleiton, Diego e Wellington quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, mas com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; corrigindo-se, de ofício, o dispositivo da respeitável sentença para: d) dar o réu Gláucio Dias da Silva, quanto à participação em organização criminosa (fato 1), como incurso no artigo 2o, caput, c.c. os seus §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/13; quanto ao porte ilegal da arma de fogo de uso restrito (fato 4), como incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03; e, quanto à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (fato 5), como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03; e) dar o réu Cleiton Miguel da Silva, quanto à participação em organização criminosa (fato 1), como incurso no artigo 2o, caput, c.c. o seu § 3o, da Lei no 12.850/13; f) dar a ré Tânia Ângela da Silva Carvalho, quanto à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (fato 5), como incursa no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos; com expedição de ofício de recomendação aos réus Gláucio, Artur César, Carlos, Cláudio, Cleiton, Diego, Tânia e Wellington, e determinação de imediata comunicação, ao MM. Juízo das Execuções Criminais, acerca do resultado deste julgamento.